Tribunal: STF
Processo: AI 824256
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, BEM COMO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, E 105, III, “A”, DA CF. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.